Tribunal: TJBA
Processo: 8005712-29.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005712-29.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): FREDERICO ALVIM BITES CASTRO APELADO: WILLIAM MIRANDA DINIZ Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS RELATIVAS À DILIGÊNCIA VIA SISTEMA RENAJUD. INTIMAÇÃO VÁLIDA EFETIVADA POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. CONFIGURAÇÃO DE PRECLUSÃO TEMPORAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS EM SEDE RECURSAL. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira com fundamento em inadimplemento contratual relacionado à alienação fiduciária de veículo automotor. 2. O Juízo de origem determinou o recolhimento de custas para diligência via sistema RENAJUD, sob pena de extinção, com base no Decreto-Lei nº 911/69. 3. Decurso de prazo sem manifestação da parte autora levou ao indeferimento da petição inicial e à extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. 4. Apelação interposta pela parte autora, sustentando, preliminarmente, nulidade da intimação por ausência de ciência tempestiva e, no mérito, defendendo que a diligência poderia ser dispensada ou postergada, tendo recolhido as custas apenas em sede recursal. 5. Juízo de origem confirmou que a intimação ocorreu via publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 06/08/2024. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há três questões em discussão: a) saber se a intimação para o recolhimento de custas foi válida e suficiente para deflagrar o prazo processual; b) saber se a ausência de recolhimento de custas para a diligência via RENAJUD configura ausência de pressuposto processual; e c) saber se o recolhimento tardio das custas em sede recursal seria suficiente para sanar a extinção decretada. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A intimação por meio do Diário da Justiça Eletrônico é válida e eficaz, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do art. 5º, §3º, do CPC, iniciando-se o prazo processual no primeiro dia útil subsequente à publicação. 8. A não prática do ato no prazo legal acarretou a preclusão, nos termos do art. 223 do CPC, sendo legítima a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual. 9. A determinação judicial de recolhimento das custas para viabilizar o bloqueio via RENAJUD tem respaldo no art. 3º, §9º, do Decreto-Lei nº 911/69, que trata da busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente. 10. A juntada tardia do comprovante de recolhimento das custas em sede recursal não tem o condão de convalidar a inércia anterior, sob pena de esvaziamento da autoridade das decisões judiciais de primeiro grau. 11. A jurisprudência deste Tribunal rechaça a convalidação de atos praticados fora do prazo legal, especialmente quando a intimação ocorreu de forma regular e o descumprimento decorreu de desídia da parte. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso de apelação conhecido e não provido, com manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. 13. Tese de julgamento: A intimação via Diário da Justiça Eletrônico é válida e suficiente para deflagrar prazo processual, sendo legítima a extinção do processo por ausência de pressuposto objetivo quando não observado prazo para cumprimento de diligência essencial determinada pelo juízo; o recolhimento tardio das custas, em sede recursal, não supre a inércia preclusa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 485, IV; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §3º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §9º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - AGV: 80095434620188050000, Relatora: Telma Laura Silva Britto, Tribunal Pleno, DJe 29/09/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8005712-29.2024.8.05.0113 em que figuram como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A. e apelado WILLIAM MIRANDA DINIZ. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora